Tribunal: TCU
Processo: 044.458/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial das pensões militares instituídas por Crescêncio Mendes da Silva Neto em favor de Maria Aparecida da Silva e Anderson Santana dos Santos Silva (peça 4 - Ato no 11717/2017), e por Manoel Afonso da Silva em favor de Silvia Justiniana Afonso da Silva, Maria Luiza da Silva Carvalho, Valéria Aida da Silva e Rosana Marilia da Silva Barros (peça 5 - Ato no 16433/2017) e o ato de reversão da pensão militar instituída por Paschoal Laprano em favor de Elizabeth Laprano e Erinea Laprano de Carvalho (peça 6 - Ato no 24886/2017), autorizando-lhes o correspondente registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o Ato no 2980/2017 (peça 3), atinente à concessão inicial da pensão militar instituída por João Mendes de Souza em favor de Isaura Failde de Souza, tendo em vista a perda de seu objeto; e 9.3. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.